Tribunal: TCU
Processo: 026.427/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos José Castro Marques contra o Acórdão 12.538/2020-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 941/2019-TCU-2a Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz), de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos José Castro Marques contra o Acórdão 12538/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 941/2019-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz), de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de omissão e contradição no acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.